Tribunal: TJES
Processo: 5010085-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004739-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 180,
CAPUT,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, E NO ARTIGO 288,
CAPUT,
TODOS DO CÓDIGO PENAL

– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, CPP. INVIABILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO SE APRESENTAM INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente. Isso porque, verifica-se que o custodiado, em tese, associou-se aos três corréus, com o fim específico de cometer crimes, tais como o de receptação apurado no feito, restando demonstrado seu grau de organização, tendo em vista a quantidade de indivíduos envolvidos e a suposta divisão de tarefas. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
FABRÍCIO VIEIRA COELHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Serra, apontada como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput,
na forma do artigo 14, inciso II, e no artigo 288,
caput,
todos do Código Penal, nos autos do Processo nº 0006268-58.2022.8.08.0048.

Sustenta a defesa acerca da ausência de fundamentação idônea para
a
manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Fundamenta, ainda, a presença das condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade do paciente, trabalho lícito e residência fixa.

Diante de tais fundamentos,
requer
a impetrante a revogação da prisão do paciente e, subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial da ilustre impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput,
na forma do artigo 14, inciso II, e no artigo 288,
caput,
todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se observa da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente.

Isso porque, de toda a documentação juntada, verifica-se que o custodiado, em tese,
associou-se aos três corréus
, com o fim específico de cometer crimes, sendo abordado quando os quatro acusados tentavam realizar a adulteração de sinal de identificação da motocicleta Honda, placa RQS-0A80, produto de crime, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Verifica-se que o paciente estava junto ao corréu Luan Gaudine de Jesus no veículo Mercedes Benz, c180, trazendo uma placa fria e uma máquina parafusadeira. Ademais, narra a exordial acostada no id 3547156 que os acusados estavam associados para a prática criminosa de adulteração de sinal veicular, tendo em vista que o paciente e o corréu Luan “
traziam consigo outra placa de identificação veicular, que não souberam explicar sua origem
”.

Logo, verifica-se a gravidade concreta na conduta supostamente praticada pelo paciente, visto que estava associado a outros três indivíduo para a prática de delitos, o que demonstra seu grau de organização, tendo em vista a quantidade de indivíduos envolvidos e a suposta divisão de tarefas.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Assim sendo, restou demonstrado concretamente
o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, a manutenção da custódia preventiva de FABRÍCIO VIEIRA COELHO encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315 e art. 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por sua vez,
quanto à alegação da
presença das condições pessoais favoráveis
,
tais como a primariedade do paciente, trabalho lícito e residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
(
STF.
RHC 120133, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI;

STJ,
HC 309.537/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA;
TJES
, Classe: Habeas Corpus, 100170013500, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

Em arremate,
saliento que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)